Tribunal: TJES
Processo: 0013436-98.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013436-98.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013436-98.2017.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que, em ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, determinou que, na vacância dos cargos de Presidente e Vice-presidente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS), o Secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade e do Meio Ambiente assumisse a coordenação do Conselho para convocação de novas eleições. O Município apelante alega perda superveniente do objeto da ação em razão da promulgação da Lei Municipal nº 6.620/2022, que reorganizou a estrutura do CMHIS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a superveniência da Lei Municipal nº 6.620/2022 esvazia a pretensão inicial, configurando perda do objeto da ação; (ii) estabelecer se o Município apelante deve arcar com as custas processuais, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alteração legislativa introduzida pela Lei Municipal nº 6.620/2022, que reorganiza a estrutura do CMHIS e determina que a presidência do Conselho seja exercida pelo Secretário responsável pelas políticas públicas de habitação, esvazia o objeto da ação civil pública, configurando a perda superveniente do interesse processual.

4.O interesse de agir, conforme a doutrina clássica de Liebman, não mais subsiste, uma vez que a necessidade de intervenção judicial foi superada pela alteração legislativa que atende ao pedido inicial da Defensoria Pública.

5. Em conformidade com o princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais recai sobre o Município apelante, que deu causa ao ajuizamento da demanda, considerando que, à época da propositura da ação, a situação fática justificava a sua instauração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. A superveniência de norma que modifica a estrutura do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e atende ao objeto da demanda caracteriza a perda superveniente do objeto da ação. 2. A parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, mesmo diante da perda superveniente do objeto, deve arcar com as custas processuais, conforme o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0000344-80.2017.8.08.0003, Rel. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, julgado em 19/05/2023.

STJ, REsp Nº 1.641.160 – RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/03/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, com vistas ao reexame da sentença objurgada, que, em sede de
“ação civil pública”
contra si ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
“[...] para determinar que, na vacância dos cargos de Presidente e de Vice-presidente do CMHIS
[Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social]
, o Demandando designe o Secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade e do Meio Ambiente para assumir a coordenação do CMHIS, convocando e presidindo as reuniões para deliberação e realização de novas eleições, conforme determinado no Regimento Interno do Conselho”
.

Em suas razões (ID nº 7055997), aduz o apelante, em síntese, a ocorrência da perda superveniente do objeto da ação, uma vez que a questão deliberada na r. sentença objurgada acabou sendo esvaziada pela Lei Municipal nº 6.620/2022, que alterou a Lei nº 4.404/2006, de modo que
“o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social está devidamente estruturado, com Regimento Interno vigente e cronograma de reuniões regulares”
.

Contrarrazões anexadas ao ID nº 7056008, por meio das quais pugna a recorrida pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID nº 8503268, opina pelo parcial provimento do recurso, no sentido de que reconheça a perda superveniente do objeto da ação, mantendo-se, porém, a condenação do apelante nas custas processuais.

Fixadas tais premissas, passo ao exame das razões recursais, nos limites da devolutividade.

De saída, rememoro tratar-se de ação civil pública ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

Em sua inicial, a autora aduz que foi instaurado o procedimento administrativo NUDAM nº 79030211, o qual teve por objeto o acompanhamento da situação do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social de Cariacica (CMHIS).

Afirma, ainda, que o conselho não estaria funcionando de forma regular e eficiente.

Basicamente diante de tais fatos, pugna, liminarmente, que o Município Réu seja compelido a (i) indicar, no prazo de 48 horas, um representante do Poder Público para exercer a Presidência do CMHIS até o final do presente mandato; (ii) elaborar, em 15 (quinze) dias, um calendário com reuniões ordinárias bimestrais do Conselho; (iii) convocar uma reunião ordinária do Conselho, fiscalizando a participação dos membros representantes da Administração Municipal; bem como, (iv) seja determinada a suspensão temporária dos efeitos do Decreto nº 55/2017, pelo menos no que diz respeito à representação da sociedade civil e aos requisitos exigidos para a sua participação.

No mérito, pretende a confirmação das medidas, e a invalidação do Decreto nº 55, de 03 de maio de 2017, devendo ser mantido o regramento atual para a eleição e alteração da composição do Conselho.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na forma acima consignada.

Para tanto, sustentou S. Exª que
“[...] a
Lei Municipal nº 4.404/06
foi responsável por autorizar o Poder Público Municipal a criar o
CMHIS
– Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, o qual é vinculado à secretaria responsável pelas políticas públicas de habitação, órgão deliberativo, composto por representantes do poder público, representantes de movimentos sociais e representantes de entidades de classe com finalidade de propor e deliberar sobre diretrizes, planos e programas da Política Habitacional do Município, bem como, atuar na sua fiscalização (art. 1º da Lei)”
.

Aduziu, ainda, que, a partir da interpretação dos arts. 12 e 13, do Regimento Interno do CMHIS, deve ocorrer, a cada dois anos, a eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho, a qual deve respeitar um quórum mínimo de seus integrantes, com alternância entre o governo e a sociedade civil, sendo que, em caso de impedimento do titular, quem assume a presidência é o Vice.

Afirmou, também, que
“[...] tendo em vista o caráter democrático da instituição, a meu ver, não há como determinar que a municipalidade ré intervenha diretamente no conselho, indicando um representante do Poder Público para exercer a presidência, a qual, conforme mencionado, deve ser ocupada mediante a realização de uma eleição, exigindo um quórum mínimo de 2/3 de seus membros”
.

Sustentou, dentre outros fundamentos, que, com a extinção da SEMPLAD (Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano), o CMHIS encontra-se vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e do Meio Ambiente, razão pela qual o Secretário seria o responsável por assumir a coordenação do Conselho, fiscalizando a eleição de um novo presidente.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, no qual, em síntese, aduz que o único pedido que teve a sua procedência reconhecida na sentença foi, na verdade, esvaziado pela Lei Municipal nº 6.620/2022 – que antecede a publicação do ato judicial impugnado –, de modo a reclamar o reconhecimento da perda do objeto da pretensão deduzida pela Defensoria Pública Estadual.

Pois bem.

Após apreciar a documentação acostada aos autos, entendo que a pretensão recursal merece ser parcialmente acolhida.

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, versa que:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI
- verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

O interesse de agir, segundo doutrina clássica de Liebman, existe quando há para o autor utilidade e necessidade de conseguir o recebimento de seu pedido, para obter, por esse meio, a satisfação do interesse (material) que ficou insatisfeito pela atitude de outra pessoa.

No caso em comento, como dito antes, a presente demanda foi julgada parcialmente procedente apenas no ponto que determinou, quando houver vacância dos cargos de Presidente e de Vice-presidente do CMHIS (Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social), à Municipalidade a designação do Secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade e do Meio Ambiente para assumir a coordenação do CMHIS, convocando e presidindo as reuniões para deliberação e realização de novas eleições.

Contudo, no transcorrer da ação, denota-se que a Lei nº 4.404/2006, foi alterada pela Lei nº 6.620/2022, merecendo especial destaque o art. 5º, § 4º, senão vejamos:

Art. 5º O Conselho terá a seguinte composição:

I - Plenário;

II - Mesa Diretora;

III - Comissões Especiais.

§ 1º O Plenário, órgão soberano do CMHIS, composto por todos os seus membros, titulares ou suplentes, será considerada instância máxima de deliberação.

§ 2° A Mesa Diretora será composta paritariamente pelo Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro, escolhidos pelo secretário da pasta responsável pelas políticas públicas de habitação. (Redação dada pela Lei n° 6.365/2022)

§ 3º As Comissões Especiais tratarão de assuntos específicos relacionados as questões habitacionais de Interesse Social e serão criadas a critério do Conselho e de acordo com suas necessidades, na forma prevista no Regimento Interno.

§ 4º O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social será presidido pelo secretário da pasta responsável pelas políticas públicas de habitação
. (Dispositivo incluído pela Lei n° 6.365/2022)

Como se vê, embora a demanda de origem tenha sido ajuizada com base em situações que refletiam a realidade da época, o fato é que a necessidade de intervenção judicial não mais se justifica, já que, por força do supracitado § 4º, do art. 5º, a presidência do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social é exercida pelo Sr. Secretário Municipal de Habitação, à qual está vinculada também à gestão do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, de modo que a perda superveniente do objeto do pedido é irrefutável.

Sobre tal ponto, transcrevo excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“Ora, no caso em apreço, deve ser reconhecida a procedência da Apelação, pois, com efeito, a superveniência da norma legal regulando a questão que motivou o próprio ajuizamento da ação civil público é, com efeito, situação que efetivamente esvazia a ação civil pública de interesse processual. A sentença, nesse sentido, torna-se desnecessária, pois a pretensão autoral foi espontaneamente satisfeita por meio de mudança legislativa.

Assim, deve ser provida a apelação para que a sentença seja reformada, julgando-se extinta a ação civil pública pela perda superveniente do interesse de agir”.

Nesse sentido, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM EMBARGOS. AFASTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PELA APELANTE. GRATUIDADE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO PROVIDO.
1. Inexistindo prova de que a Apelante permaneça exercendo atividade que a obrigue a cumprir as diretrizes da Lei Municipal n° 467/2013, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto, com a consequente extinção do feito, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC
. 2. Não se verifica o caráter procrastinatório dos embargos interpostos na origem, devendo ser afastada a multa de litigância de má-fé aplicada. 3. Custas pela parte apelante, em razão do princípio da causalidade, ficando sua exigibilidade suspensa pela gratuidade concedida. 4. Recurso conhecido e provido. (AC nº 0000344-80.2017.8.08.0003, Rel. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, julgado em 19/05/2023)

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
SENTENÇA MANTIDA. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA.
1. Se no decorrer do processo surgir algum fato que acarrete a falta de interesse processual do autor, como no caso, que o pedido do Ministério Público foi atendido no decorrer da demanda, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
3. Remessa conhecida para manter a sentença. (AC nº 0007872-62.2019.8.08.0047, Rel. Manoel Alves Rabelo,, 4ª Câmara Cível, julgado em 10/11/2022)

Em decorrência da conclusão que ora se avizinha, entendo que a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, como nestes casos em que há extinção do feito pela perda superveniente do objeto, deve pautar-se pelo princípio da causalidade, de modo que aquele que deu ensejo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Quanto ao tema, transcrevo os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DO DÉBITO POR TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. [...] 2. Cinge-se a controvérsia em determinar se a recorrente deve ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência quando a ação de cobrança na qual figura como ré foi julgada extinta, sem resolução de mérito, em virtude de pagamento efetuado por terceiro. 3.
Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de
perda de objeto
superveniente ao ajuizamento da ação,
a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios
. Precedentes.
4. Sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado. Precedentes. [...] 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (STJ – REsp Nº 1.641.160 – RJ, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 16/03/2017, Data de Publicação: 21/03/2017)

[..]
3. Descabida a pretendida condenação do DETRAN/ES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, uma vez que todos os fatos ora narrados decorreram da inércia da empresa Apelada, a qual não efetivou a transferência do veículo.
4. Considerando i) que foi majorado o valor da condenação; ii) que a regra do §8º, do art. 85 do CPC somente deve ser adotada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo e iii) que a ação já tramita há 10 (dez) anos, período em que o causídico constituído pelo Apelante agiu com o devido zelo em sua atuação profissional, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Primeira Câmara Cível. Apelação Cível nº 0051537-13.2013.8.08.0024. Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA . Data 12/06/2023.)

[...].
I. É pacificado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve atender ao princípio da causalidade, cabendo à parte responsável pelo ajuizamento da ação o dever de arcar com as despesas do processo.
II. Na hipótese, resulta induvidoso que a despeito da procedência da ação, fora o Autor quem deu causa à sua propositura, na medida em que não efetuou a regular comunicação ao DETRAN-ES acerca da alienação do veículo, tampouco diligenciou no sentido de apontar o real condutor do veículo, quando da notificação das infrações de trânsito objeto de anulação na Sentença objurgada. (...) (Apelação, 48130178022, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 17/05/2016)

No caso vertente, o apelante é quem deu causa ao ajuizamento da presente demanda, uma vez que, à época da sua instauração, a situação narrada na peça vestibular era distinta, de forma que a ação teria sido intentada justamente para garantir o exercício efetivo das competências do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e cumprimento das diretrizes pela legislação então vigente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a r. sentença recorrida e, consequentemente, reconhecer a perda superveniente do objeto da ação, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, mantendo-se a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2024 às 13:23:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53901525102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO PROFERIDO.